Tribunal: TJES
Processo: 5000354-55.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-55.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Mandado de Segurança nº
5000354-55.2024.8.08.9101

Agravante: LATAM AIRLINES GROUP S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO

CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA
. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE,
CONCEDER A SEGURANÇA AO
MANDAMUS
.
AUSENTE HIPÓTESE DE
CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EXARADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO RITO AD LEI Nº 9099/95,
POR ESTAR
VOLTADA
A LEI
PARA A PROMOÇÃO DA CELERIDADE NO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS DE COMPLEXIDADE MENOR. DAÍ
S
ER CONSAGRAD
A
A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, INARREDÁVEL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE Nº 576847). DE IGUAL MODO, O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(A
GINT NO
RMS
N
. 58.305/SP, 20/5/2020). NO CASO, TRATA-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR O TRANSPORTE DE ANIMAL DE ASSISTÊNCIA EMOCIONAL EM VOO OPERADO PELA IMPETRANTE, O QUE, SEGUNDO SEUS ARGUMENTOS, ESTARIA EM DESACORDO COM AS NORMAS RESTRITIVAS. TENTATIVA DE REVISÃO DO JULGAMENTO INTERLOCUTÓRIO, QUE SE MOSTRA INCABÍVEL. AUSENTE INTERESSE RECURSAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, VI, CPC C/C ART. 330, III, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO COM
AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ, IN VERBIS:
“[...] EM REGRA, DESCABE A IMPOSIÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM RAZÃO DO MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME, SENDO NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO A AUTORIZAR SUA APLICAÇÃO
[...]” (AGINT NO RESP 1614030/RS, REL. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/02/2019, DJE 13/02/2019).

RECURSO QUE, NO CASO
SUB OCULIS,
REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE QUE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO ESTIVESSE EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS PLURAIS EM TORNO DA MATÉRIA. TENDO EM VISTA A MANIFESTA REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)